Tribunal: TJSP
Processo: 1024558-73.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Falsidade das assinaturas da autora reconhecidas por perícia grafotécnica – Inexistência de relação jurídica entre a autora e o

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) da autora sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Falsidade das assinaturas da autora reconhecidas por perícia grafotécnica – Inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco réu - Repetição dos valores indevidamente descontados – Dano moral configurado - Indenização devida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024558-73.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada NILZA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024558-73.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42150
2
VOTO No: 42150
APEL. N°: 1024558-73.2018.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APTE.: Banco BMG S. A. (R)
APDA.: Nilza Monteiro (A)
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e
autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário (aposentadoria) da autora sob a denominação
de “empréstimo sobre a RMC”, relativamente a margem
consignável de cartão de crédito não solicitado – Falsidade
das
assinaturas
da
autora reconhecidas por perícia
grafotécnica – Inexistência de relação jurídica entre a
autora e o banco réu - Repetição dos valores indevidamente
descontados – Dano moral configurado - Indenização
devida – Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano material e moral (alegada ausência de
contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário da autora relativamente à reserva de margem
consignável de cartão de crédito que jamais solicitou junto ao banco
réu, fls. 1/18) intentada por Nilza Monteiro em face de Banco BMG
S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 214/217, de
relatório a este integrado, para declarar inexistente o débito descrito na
inicial e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano
moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais
de mora a contar do ilícito, “compensados os valores mencionados,
mais a restituição simples dos valores indevidamente descontados e
demonstrados em posterior liquidação de sentença pelo procedimento
comum. A parte vencida na maior parte dos pedidos arcará com as
custas, despesas processuais e honorários fixados de 10% do valor da
condenação” (fls. 217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024558-73.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42150
3
Inconformado pelas razões expostas a fls. 220/229,
o réu postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 230/231).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da demanda, ancorada na ausência de anuência da autora ao
termo de adesão ao cartão de crédito consignado com o banco réu, ante
o reconhecimento da falsidade da assinatura pela prova pericial
produzida nos autos, sendo ilícitos os descontos efetuados no benefício
previdenciário da acionante, restando, assim, configurado o dano moral
alegado.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"A demanda é procedente na maior parte dos
pedidos.
O laudo pericial conclui que Nessas condições, e ante
ao que ficou demonstrado, não padece dúvidas sobre a conclusão
ofertada, de que as assinaturas apostas no Contrato bancário são falsas
(fs. 197)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024558-73.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42150
4
Ao lado dos elementos intrínsecos de todos os atos
jurídicos, os contratos submetem-se a elementos extrínsecos, como o
consentimento, sem o qual o contrato é inexistente.
Na teoria geral dos negócio jurídico, foi assinalado o
papel da vontade. Muito antes de ser exclusivamente um elemento do
negócio jurídico, é questão antecedente, é um pressuposto do próprio
negócio, que, ora interferirá em sua validade ora em sua eficácia,
quando não na própria existência, se a vontade não houver sequer
existido (Venosa. Sílvio de Salvo. Direito Civil, pág. 433, vol II. Ed Atlas).
Desse modo, situando-se o consentimento no plano
da existência e validade dos negócios jurídicos, a ausência desse
pressuposto acarreta a inexistência do ato.
Por conseguinte, devem cessar os descontos relativos
ao contrato inexistente, assim como a ré deve restituir o valor
descontado a esse título, porque presentes os requisitos da ação in rem
verso assim sintetizados por Sílvio Rodrigues: I - enriquecimento por
parte do réu; II - empobrecimento por parte do autor; III a existência de
uma relação de causalidade entre os dois fatos; IV - a ausência de
causa que os justifique; V - inexistência de qualquer outra ação para
socorrer a vítima (Direito Civil, vol. 3, pág, 211/2. Ed Saraiva).
No entanto, a restituição deve ser simples e não em
dobro, pois não houve cobrança extrajudicial dessa dívida ou má-fé do
credor. Para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, são pressupostos: haver a cobrança de uma
dívida; a cobrança deve ser extrajudicial; e que a dívida seja decorrente
de uma relação de consumo. A respeito: O dispositivo não deixa dúvidas
sobre seu campo de aplicação primário: ‘o consumidor cobrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024558-73.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42150
5
quantia indevida’ . Logo, só a cobrança de dívida justifica a aplicação da
multa em dobro. Por conseguinte, ‘Não se tratando de cobrança de
dívida, mas sim de transferência de numerário de uma conta-corrente
para outra, injustificável é a condenação em dobro do prejuízo
efetivamente suportado pela vítima’. (Benjamin. Antônio H de
Vasconcellos e. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos
autores do anteprojeto, pág. 406. Ed Forense Universitária). Nesse
sentido, ainda: a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42,
do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor,
enquanto a sanção do art. 940, do CC/2002, correspondente ao art.
1.531, do CC/1916, tem como requisitos a cobrança judicial, daí por
que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e a prova de má-fé,
dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve
responsabilidade objetiva.(Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação
no 0000314-25.2010.8.26.0218)
Devida, ainda, a indenização moral. Com efeito, o
fato de a autora ter suportado a contratação indevida é fonte de abalo
indenizável à tranquilidade. Nesse sentido :Empréstimo consignado
realizado mediante fraude. Defeito na prestação do serviço. Dever de
segurança não observado.Inteligência dos arts. 8o e 14 do CDC. Culpa
exclusiva de consumidor ou do terceiro. Inocorrência. Danos morais in
re ipsa. (TJSP,APELAÇÃO No 1011143-21.2014.8.26.0020).
E para a quantificação dos danos morais Carlos
Roberto Gonçalves, alvitra os seguintes parâmetros (Responsabilidade
Civil, pág. 414 Ed. Saraiva, 6a edição): a) a intensidade do sofrimento do
ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa e a posição
social e política do ofendido; b) a intensidade do dolo ou grau de culpa
do responsável, sua situação econômica e sua condenação anterior em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024558-73.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto no 42150
6
ação criminal ou cível fundada em abuso c) a retratação cabal, antes da
propositura da ação penal ou cível. Já Caio Mario da Silva Pereira
pontifica que o ofendido deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
(Responsabilidade Civil, 3o ed. Ed. Forense, RJ, 1992, p. 60). Nesse
quadro, a indenização de 5 mil reais revela-se adequada à intensidade
do dano sofrido.” (fls. 214/217).
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica